Tribunal: CARF
Processo: 10380.900343/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900343/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.135 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
DCOMP.
MULTA
DE
MORA.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
INEXIGIBILIDADE.
A declaração de compensação é modalidade de confissão de dívida e tem efeito
de constituir o crédito tributário. Nesse caso, não há que se falar em
lançamento tributário para exigir a multa de mora devida. Ao confessar a
existência de obrigação tributária a qual não foi quitada dentro do prazo legal
para o seu pagamento, o contribuinte tinha a obrigação de apontar o
correspondente ônus moratório. Não fazendo isso, cabe à Administração
Tributária ajustar o valor exigível, independentemente de lançamento
tributário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA TÁCITA. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA NACIONAL.
SÚMULA CARF No 102.
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento -
DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso no que concerne ao argumento relativo à denúncia espontânea, cuja solução está
vinculada aos efeitos da Ação Ordinária no 0007267-11.2011.4.05.8100, e, na parte conhecida,
em negar provimento ao recurso voluntário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900343/2010-82
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900343/2010-82

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS, pessoa
jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 09-
63.202 (fls. 145), pela DRJ Juiz de Fora, interpôs recurso voluntário (fls. 161) dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de declaração de compensação - DCOMP (fls. 4) a qual aponta
direito creditório demonstrado em outra DCOMP, a título de pagamento indevido de estimativa
de IRPJ, do qual pretende utilizar o valor de R$ 14.133,44. A Administração Tributária não
reconheceu o direito creditório em razão de o pagamento ter sido totalmente utilizado em uma
terceira DCOMP, nos termos do despacho decisório de fls. 3. O relatório da decisão recorrida
(fls. 146) contém uma melhor descrição dos eventos em tela e do conteúdo da manifestação de
inconformidade, pelo que o transcrevo a seguir:
A interessada transmitiu as DCOMP n° 25984.36776.010405.1.3.04-2078,
visando a compensar os débitos nela declarados com crédito no valor original total de
R$ 360.872,82, oriundo do pagamento via DARF, sob o código de receita 2362 - IRPJ
- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS -
ESTIMATIVA MENSAL, efetuado em 30/12/2002, no valor de R$ 2.106.342,38.
A DRF-Fortaleza/CE emitiu Despacho Decisório eletrônico n° 857192653, no
qual não homologa a declaração de compensação pelas razões expostas:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A autoridade tributária emitiu Despacho Decisório manual, fl. 22, amparado em
Informação Fiscal, fls. 19/21, para rever de ofício o suprarreferido DD para não
homologa-lo em virtude de o crédito pleiteado já ter sido utilizado para compor o
saldo negativo na apuração do imposto de renda relativo ao ano-calendário de 2002.
3. Ocorre que, esse pagamento, acima identificado, foi utilizado integralmente para
compor o saldo negativo na apuração do imposto de renda relativo ao ano-calendário de
2002
e, tendo sido, portanto, informado no PER/DCOMP n°
32619.28010.150803.1.3.02-8506, em 15/08/2003, retificado pelos PER/DCOMP's n°
40312.41142.020405.L
7.02-3709,
27789.06419.090505.17.02-1081
e
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900343/2010-82

00181.50555.190906.1.7.02-2640 (fls. 8/17), sendo este último o ativo contendo o
demonstrativo do crédito então pleiteado.
4. Constata-se, portanto, de forma inequívoca, a utilização, do mesmo pagamento,
identificado no Item 2 acima, em duplicidade, uma vez, através do PER/DCOMP no
25984.36776.010405.1.3.04-2078 de pagamento indevido, outra por meio do
PER/DCOMP n° 00181.50555.190906.1.7.02-2640 de saldo negativo de IRPJ,
conforme se verifica por meio de exame dos documentos acostados às fls. 4 e 11 deste
processo.
Após a ciência do referido despacho, em 05/03/2010, a contribuinte,
inconformada com a não homologação de sua compensação, apresenta, em
31/03/2010. Manifestação de Inconformidade, fls. 26/37, na qual alega, em síntese,
possuir o direito creditório pleiteado pelos seguintes fatos:
3. Em 05.06.2003, a Contribuinte transmitiu a DCTF retificadora, no valor de ZERO,
por verificar ter efetuado pagamento indevido a maior, o que gerou um crédito de R$
2.106.342,38 (dois milhões, cento e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e
oito centavos). (Doc. Anexo 04)
4. Com vistas a utilização do crédito acima mencionado, e, ainda, com base nos
permissivos legais constantes da Lei 9.430/96, art. 74 e art. 28 da IN n° 460/2004,
vigentes a época da compensação, em 15.08.2003, a Contribuinte objetivando a
quitação, por compensação, dos tributos PIS e CSLL, referentes a competência 05/2003,
emitiu a PER/DCOMP n° 14124.57849.150803.1.3.04-0397, retificada em 01.04.2005,
sob o n° 13746.38331.010405.1.7.04-7700, oportunidade em que utilizou parte do
crédito acima mencionado ou seja, R$ 1.016.656,78 (hum milhão, dezesseis mil,
seiscentos e cinqüenta e Seis reais e setenta e oito centavos), do valor original -
restando, portanto, um saldo creditório disponível para outras compensações futuras no
valor R$ 1.089.685,60 (hum milhão e oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta e cinco
reais e sessenta centavos) (Doc. Anexo 05).
5. Em 31.10.2003, a contribuinte, considerando o saldo de R$ 1.089.685,60 (hum
milhão e oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos)
disponível, tratou de utilizar tal crédito para a quitação, por compensação, dos tributos
PIS e COF1NS, competência 09/2003, ocasião em que emitiu PER/DCOMP n°
30321.15265311003.1.3.04-9603,
retificada
em
01.04.2005,
sob
o
n°
38986.40580.010405.1.7.04-9907, oportunidade em que utilizou parte do crédito acima
mencionado - ou seja, RS 728.856,47 (setecentos e vinte e oito mil, oitocentos e
cinqüenta e seis reais, e quarenta e sete centavos) do valor original restando, portanto,
um saldo creditório disponível para outras compensações futuras no valor RS
360.872,82 (trezentos e sessenta mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e dois
centavos). (Doc. Anexo 06).
Na preliminar, alega nulidade do Despacho Decisório por ausência de motivo
ou fundamento paia a decisão de não homologação.
No caso destes autos, o motivo de fato eleito pela autoridade para negar o direito da
contribuinte é materialmente inexistente. posto que a PER/DCOMP n°
38986.40580.010405.1.7.04- 9907 (Doc Anexo 05) revela que em momento algum a
contribuinte utilizou naquela compensação a totalidade de seu crédito. O fato
eficazmente provado pela declaração realizada pela contribuinte demonstra que
remanesceu, sim, saldo do crédito e que esse saldo foi corretamente utilizado na
compensação não homologada e objeto destes autos.
Nada há nas declarações apresentadas pela contribuinte a Receita Federal, e nem nas
manifestações formalmente apresentadas por esta a mesma contribuinte, que comprove
a afirmação feita pela autoridade fiscal para negar o direito a compensação declarada
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900343/2010-82

(ter utilizado a totalidade do crédito na PER/DCOMP anterior). Na verdade, os fatos
provam que o motivo eleito para a prática do ato administrativo é simplesmente
inexistente.
No mérito, alega ocorrência de denúncia espontânea, para solicitar afastamento
da aplicação de multa moratória.
Em síntese, o cerne da discordância apontado nesta Manifestação de Inconformidade,
além de demonstrar a nulidade do ato administrativo r por ausência de motivo, é a não
incidência de multa moratória sobre as compensações promovidas espontaneamente
pela Requerente, referentes a créditos tributários compensados após o prazo normal de
sua exigibilidade, contudo, com o acréscimo dos devidos juros moratórios.
A autoridade julgadora da referida manifestação de inconformidade afastou a
alegação de nulidade e, no mérito, afastou a duplicidade de utilização do direito creditório
pleiteado, conforme havia sido apontado pela Administração Tributária, contudo encontrou um
valor passível de compensação em R$ 14.089,75 (fls. 152), inferior ao apontado na DCOMP em
14.133,44 (fls. 5).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 161) não contradiz o valor
apontado na decisão recorrida como direito creditório passível de compensação, mas traz os
argumentos a seguir sintetizados:
i)
o acordão recorrido é nulo por ter sido prolatado por autoridade incompetente;
ii) não é devida a exigência da multa de mora em razão da denúncia espontânea realizada e em
razão da inexistência de correspondente lançamento tributário.
Os argumentos do contribuinte serão detalhados e apreciados no voto que se
segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 07/11/2017
(fls. 158) e seu recurso voluntário foi apresentado em 07/12/2017 (fls. 159). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo,
ainda que parcialmente, conforme apontado a seguir.
O contribuinte combate a decisão recorrida com os argumentos a seguir expostos
e apreciados.
1
Incompetência da autoridade julgadora a quo - nulidade
O recorrente inicia afirmando que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora não tinha competência para julgar a sua manifestação de
inconformidade, considerando que o despacho decisório atacado foi prolatado pela Delegacia da
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900343/2010-82

Receita Federal do Brasil em Fortaleza e foi naquela cidade em que foi deflagrado o presente
processo, de forma que o seu julgamento deveria ter sido realizado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza, conforme o seguinte excerto (fls. 164):
Em que pese o processo administrativo em questão haver sido deflagrado
perante a DRF de Fortaleza - jurisdição fiscal competente paia julgar o feito até a
prolação final como se verá a manifestação de inconformidade apresentada pela M.
Dias Branco foi, inexplicavelmente, processada e julgada pela DRJ de Juiz de
Fora/MG. e não pela DRJ de Fortaleza/CE.
A remessa dos autos administrativos paia processamento e julgamento pela
DRJ/JFA, contudo, deu-se em afronta às normas que estabelecem as regias de
competência no âmbito do processo administrativo fiscal. É o que se passa a
demonstrar.
A exceção de competência levantada pelo recorrente não possui suporte legal,
uma vez que a competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento tem
alcance nacional, conforme entendimento pacífico neste Tribunal Administrativo, declinado na
Súmula CARF no 102, verbis:
Súmula CARF no 102
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de
localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
Com isso, entendo que não procede a presente reclamação do recorrente.
2
Multa de mora – denúncia espontânea
O recorrente combate a exigência de multa de mora sobre a parcela do débito
remanescente, inicialmente afirmando que a DCOMP por ele apresentada deu ensejo à
caracterização de denúncia espontânea, a qual afastou a exigibilidade da multa de mora,
conforme o seguinte excerto (fls. 175):
Desse modo, considerando que, no caso dos autos, o débito quitado não havia
sido anteriormente declarado, nem havia sido previamente instaurado qualquer
procedimento do Fisco a respeito e, ainda, tendo em vista a jurisprudência já firmada
pelo STJ acerca do art. 138 do CTN, conclui-se que, na espécie, não se afigura cabível
a multa de mora exigida pela DRF de Fortaleza e chancelada pela DRJ/JFA, de modo
que se impõe a reforma do acórdão recorrido neste particular.
O presente argumento não pode ser conhecido em razão da desistência tácita
ocorrida quando o contribuinte ingressou com medida judicial tendente a obter provimento
judicial para a mesma matéria. Tal fato está evidenciado pelo Memorando de fls. 206, pelo qual a
Administração Tributária informa a existência da Ação Ordinária no
0007267-
11.2011.4.05.8100. Anexada a esse memorando está a petição inicial da referida ação, pela qual
o contribuinte requer o reconhecimento do Poder Judiciário da ocorrência da denúncia
espontânea neste e em outros processos, conforme o seguinte excerto (fls. 232):
37. Diante dos argumentos fáticos e jurídicos acima expendidos, a Promovente requer:
a) A concessão de antecipação de tutela, inaudita altera pars, para que seja assegurado
à autora o direito de não recolher multa de mora no regime da denúncia espontânea (art.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900343/2010-82

138, CTN), isto é, nos casos em que, após efetuar a declaração do débito parcial
tributário acompanhado da respectiva quitação integral, retifica-a {antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando ao Fisco a existência de
diferença a maior, cuja quitação {mediante DARF e/ou compensação com DARF
referente a recolhimentos indevidos anteriores), acrescida apenas dos juros de mora, se
der até a apresentação da referida declaração retificadora.
A desistência tácita é de reconhecimento obrigatório em tal situação, nos termos
da Súmula CARF no 1, verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Com isso, não conheço do presente argumento.
3
Multa de mora – exigência – lançamento tributário
O recorrente ainda combate a exigência de multa de mora sobre a parcela do
débito remanescente afirmando que esta parcela do crédito tributário somente poderia ser exigida
mediante lançamento tributário, conforme o seguinte excerto (fls. 164):
Em outras palavras: ou o Fisco cobra exatamente aquilo que foi declarado pelo
contribuinte, ou promove o lançamento para constituir o crédito que entende devido,
suprindo eventual omissão, inexatidão, ou, ainda, aplicando a penalidade cabível.
No caso dos autos, entretanto, a cobrança da multa moratória supostamente
aplicável ao caso está sendo realizada sem amparo algum. É que o crédito tributário
referente a essa penalidade não foi objeto de declaração do contribuinte - até porque
não o considera devido - e também não foi constituído mediante lançamento
regularmente promovido pelo Fisco.
Não assiste razão ao recorrente. A declaração de compensação é modalidade de
confissão de dívida e tem efeito de constituir o crédito tributário, nos termos do §6o do artigo 74
da Lei no 9.430/1996, verbis:
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Nesse caso, não há que se falar em lançamento tributário, mas tão somente a
incidência direta do artigo 61 da mesma Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
Assim, ao confessar a existência de obrigação tributária a qual não foi quitada
dentro do prazo legal para o seu pagamento, o contribuinte tinha a obrigação de apontar o
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.135 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900343/2010-82

correspondente ônus moratório, ou seja, multa de mora e juros de mora. Não fazendo isso, cabe à
Administração Tributária ajustar o valor exigível, o qual foi erroneamente informado na
declaração espontânea, independentemente de lançamento tributário.
Com isso, também afasto o presente argumento do recorrente.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do argumento relativo à denúncia
espontânea, cuja solução está vinculada aos efeitos da Ação Ordinária no 0007267-
11.2011.4.05.8100 (fls. 232), e, na parte conhecida, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital